Tribunal: TJMT
Processo: 1011333-12.2024.8.11.0000
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1011333-12.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despesas Condominiais, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MIGUEL MAKSUD HANNA NETO - CPF: 023.904.992-60 (ADVOGADO), ORCELIO MOURA DE FRANCA - CPF: 817.776.041-68 (AGRAVANTE), RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO POENTE - CNPJ: 23.103.000/0001-12 (AGRAVADO), ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 345.208.991-68 (ADVOGADO), INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 001.770.711-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1011333-12.2024.8.11.0000

Agravo de Instrumento n.o
1011333-12.2024.8.11.0000

Agravante:

Orcelio Moura de Franca.

Agravada:
Residencial Parque Chapada do Poente.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – PENHORA DE VALORES – NÃO CABIMENTO NO ÂMBITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – INTELIGÊNCIA DO ART. 41 DA LEI N.o 9.099/95 – RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Considerando a irrecorribilidade das decisões interlocutórias proferidas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, o
recurso
de agravo de instrumento interposto é inadmissível.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1011333-12.2024.8.11.0000

Agravo de Instrumento n.o
1011333-12.2024.8.11.0000

Agravante:

Orcelio Moura de Franca.

Agravada:
Residencial Parque Chapada do Poente.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento de
Orcelio Moura de Franca
.

Ação:
Execução de Título Extrajudicial (taxas condominiais).

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande-MT.

Decisão agravada:
(
processo n.o
1008420-22.2022.8.11.0002 – Id.
118769366
)
:
determinou a penhora do percentual de 20 % (vinte por cento) do vencimento líquido da parte executada, ora agravante.

Agravo de Instrumento
: pugna pela reforma da decisão combatida, a fim de que seja desbloqueada a sua conta bancária.

Decisão Liminar (
Id.

212704153
)
: indeferiu o pedido de justiça gratuita e concedeu prazo para pagamento do preparo.

Sem Contrarrazões
.

Sem informações do Juízo
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1011333-12.2024.8.11.0000

Agravo de Instrumento n.o
1011333-12.2024.8.11.0000

Agravante:

Orcelio Moura de Franca.

Agravada:
Residencial Parque Chapada do Poente.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Orcelio Moura de Franca
em face da decisão interlocutória proferida nos autos n.o 1008420-22.2022.8.11.0002, em trâmite no Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande-MT, com objetivo de reformar a decisão que deferiu o pedido de penhora de 20 % (vinte por cento) do vencimento líquido da parte agravante.

O agravante sustenta, em síntese, que a verba em comento é impenhorável.

Assim, pugna pela reforma da decisão combatida, a fim de que sua conta bancária seja desbloqueada.

Fundamento e Decido.

Como cediço, o microssistema dos Juizados Especiais possui normas próprias estabelecidas pela Lei n.o 9.099/95, não sendo aplicáveis as regras do Código de Processo Civil.

Na Lei n.o 9.099/95 não existe previsão de interposição de
recursos
contra decisões interlocutórias, pois os seus artigos 41 e 42 preveem a recorribilidade tão somente em face das sentenças. Confira-se:

“
Art. 41. Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado”.

“
Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente”.

Ademais, o Enunciado n.o 15 do FONAJE dispõe:

“Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC”.

Sobre a matéria, assim vem decidindo esta e. Turma Recursal:

“
EMENTA AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESPÉCIE RECURSAL NÃO CABÍVEL NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ENUNCIADO 15 DO FONAJE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento fundada na irrecorribilidade das decisões interlocutórias no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis. 2. É inadmissível o recurso denominado Agravo de Instrumento sob a égide da Lei n. 9.099/1995, conforme determina o Enunciado 15, do FONAJE. 3. Agravo interno conhecido e desprovido.

(TJ-MT 10005998920208119005 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 27/10/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 27/10/2020)”.

“Agravo Interno n. 1012388-66.2022.8.11.0000 Agravante: Município de Cuiabá Agravada: Maria Fernanda Cerqueira Jung Cocate Relator: Claudio Roberto Zeni Guimarães Data do julgamento: 06/03/2023 a 10/03/2023 Ordem na pauta: 192 EMENTA AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRINCÍPIO DA IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS EM ÂMBITO DO JUIZADO ESPECIAL – ENUNCIADO 15 DO FONAJE - MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. A sistemática da Lei no 9.099/95 não prevê a hipótese de recurso contra decisões interlocutórias e, portanto, estas são irrecorríveis.

(TJ-MT - AI: 10123886620228110000, Relator: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Data de Julgamento: 06/03/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 13/03/2023)”.

Consigne-se, por oportuno, que a Lei n.o 12.153/2009, que instituiu os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, em seus artigos 3o e 4o, dispõe:

“Art. 3o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.

Art. 4o Exceto nos casos do art. 3o, somente será admitido recurso contra a sentença”.

Diante da redação do art. 4o, acima transcrito, a doutrina passou a entender ser cabível Agravo de Instrumento contra decisões interlocutórias proferidas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

No 1o Encontro de Juízes de Turmas Recursais do Estado de Minas Gerais, realizado em 30/09 e 01/10/2011, foram aprovados os seguintes enunciados:

“Enunciado n.o 01 – O recurso cabível contra as decisões liminares do Juizado Especial da Fazenda Pública é o agravo de instrumento.

Enunciado n.o 02 – O recurso de agravo não se aplica às decisões proferidas nos procedimentos da Lei no 9.099, de 1995, salvo contra decisões liminares dos Juizados Especiais da Fazenda Pública”.

Assim, como o caso em comento não se trata de decisão interlocutória proferida no Juizado Especial da Fazenda Pública, é inadmissível a interposição do
recurso
de agravo de instrumento.

Por derradeiro, importante ressaltar que
não se vislumbra, no presente caso, a presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito do agravante e o perigo de dano iminente.

Pelo exposto, diante da ausência de previsão legal, em consonância com o disposto no Enunciado n.o 15 do FONAJE,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento.

Transitado em julgado, arquive-se este feito, com as baixas e anotações de estilo.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024